Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0728377-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILENE VASCONCELOS GIUSTINI RECORRIDO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE NATAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDILENE VASCONCELOS GIUSTINI em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, V do CPC, combinado com o artigo 51 da Lei 9.099/95. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso, no momento da interposição do recurso a parte recorrente colacionou aos autos o documento ID 22992160. Contudo, as custas recursais compreendem o pagamento de duas guias, sendo uma com valor fixo para a interposição do recurso (guia recursal), cujo valor é de R$ 18,07 (que foi devidamente apresentada pela parte recorrente, conforme guia e respectivo comprovante ID 22992160), e outra que corresponde às demais custas do processo, em consonância com o valor da causa, que é denominada na guia emitida como “guia inicial”, a qual não consta nos autos. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 74.: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por EDILENE VASCONCELOS GIUSTINI, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator